Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-95.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TIDEM. PAGAMENTO INDEVIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PENSIONISTA CONFIGURADA. MÁ-FÉ DA SERVIDORA. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA E PREVIDÊNCIA SOCIAL INCIDENTES SOBRE A GRATIFICAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR A SER RESSARCIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando a Apelação está devidamente fundamentada e é capaz de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso, além de permitir à parte adversa o exercício do contraditório.
2. Em respeito ao princípio da actio nata, a jurisprudência dominante sobre a matéria entende que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos da pretensão de ressarcimento ao erário, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, tem como termo inicial a data da ciência inequívoca do dano, o que, no caso dos autos, ocorreu em 5/8/2016, quando, em razão da não apresentação de defesa por parte da ex-servidora no processo administrativo, foi determinada a elaboração dos cálculos para obtenção do valor a ser ressarcido. Considerando-se que o pensionista, ora Autor/Apelante, foi intimado para ressarcimento do valor em 27/12/2017, resta afastada a prescrição.
3. A responsabilidade do pensionista pelo ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pela ex-servidora a título de gratificação – TIDEM fundamenta-se no § 3o do art. 183 da Lei Complementar no 840/2011 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF), segundo o qual a obrigação de reparação de danos ao erário estende-se aos sucessores dos servidores.
4. O c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009/STJ), faz a devida distinção entre os pagamentos indevidos percebidos por erro operacional, como ocorreu no caso, e por erro na interpretação da lei, imputando ao servidor, na primeira hipótese, a necessidade de demonstração da boa-fé objetiva.
5. Embora tal precedente não seja aplicável ao caso, haja vista a modulação de efeitos procedida pelo Tribunal Superior, a presunção de boa-fé exposta no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), antes vigente, é relativa.
6. Afasta-se a presunção de boa-fé em favor da ex-servidora, quando comprovado ter ela recebido a gratificação denominada TIDEM e demonstrado que, no período em que lhe foi paga a referida verba, laborou como professora em instituição privada de ensino.
7. Cabível o abatimento, no cálculo do valor a ser ressarcido, do montante referente aos descontos de imposto de renda e previdência social, incidentes sobre o valor bruto da gratificação indevidamente recebida, pois tal quantia não foi repassada à ex-servidora, mas, sim, retida pela Administração.
8. Inviável o abatimento de valores referentes à incorporação da gratificação pela ex-servidora, pois, constatado que ela não fazia jus ao recebimento da TIDEM, exclui-se a possibilidade de incorporação de tal verba à remuneração do cargo efetivo.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.